Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-63.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - Ação de rescisão contratual com restituição de quantia paga c.c. indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com a restituição de quantia paga, afastados os danos materiais e morais Recurso adesivo - Determinação de recolhimento das custas processuais que não foi atendida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - Ação de rescisão contratual com restituição de quantia paga c.c. indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com a restituição de quantia paga, afastados os danos materiais e morais Recurso adesivo - Determinação de recolhimento das custas processuais que não foi atendida - Reconhecimento da deserção que se impõe, nos termos do artigo 1.007 do CPC - Apelação - Revelia em razão da intempestividade da contestação - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial que é relativa e não absoluta - Livre convencimento do juiz que prevalece quando não há comprovação documental mínima das alegações - Indenização por danos morais indevida, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano extrapatrimonial, inexistindo elementos que indiquem abalo à dignidade do autor - Pedido de restituição em dobro que não consta da petição inicial, configurando inovação processual - Sucumbência mínima da parte ré reconhecida, o que justifica a condenação integral do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC - Recurso adesivo não conhecido e recurso de apelação, na parte conhecida, desprovido.